Tribunal: TJES
Processo: 5005431-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005431-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. PENDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO JUNTO AO STJ. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública designada no curso de execução de título extrajudicial ajuizada em 1986 por Maria da Conceição Faria Nogueira e Paulo Cezar Muniz Souza. O agravante alegou: (i) prescrição intercorrente; (ii) impenhorabilidade do imóvel por ser supostamente bem de família; e (iii) nulidade dos atos processuais pela ausência de representação válida dos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução; (ii) estabelecer se o imóvel objeto da hasta pública é impenhorável por se tratar de bem de família; e (iii) verificar a validade da representação dos exequentes e eventual nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição intercorrente e de nulidade por ausência de representação foi objeto de exame no agravo de instrumento nº 5011700-83.2023.8.08.0000, julgado em 12/04/2024, no qual se concluiu pela inexistência de prescrição e pela sanabilidade do vício de representação. Embora haja notícia de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, não há decisão suspendendo os efeitos do acórdão, o qual, portanto, mantém eficácia.

A tese de impenhorabilidade do imóvel foi anteriormente rejeitada por decisão fundamentada, da qual o agravante foi intimado, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão consumativa da matéria, mesmo tratando-se de questão de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de habilitação de herdeiros não acarreta prescrição intercorrente da pretensão executiva.

O vício de representação processual das partes é sanável e, uma vez corrigido, não enseja nulidade dos atos.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não pode ser rediscutida após decisão sobre o tema que não foi desafiada por recurso, operando-se a preclusão consumativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento nº 13126954), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por
MARIA DA CONCEIÇÃO FARIA NOGUEIRA
e
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
, rejeitou o pedido de suspensão da hasta pública sob a alegação de impenhorabilidade do bem matriculado sob o nº 12.741, no Registro Geral de Imóveis de Sinop/MT, localizado na Rua das Amendoeiras, Quadra 60, Lotes 01 e 02, Setor Comercial, Sinop/MT, avaliado em R$ 3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais), com primeiro e segundo leilões designados para o dia 24/05/2025, conforme edital juntado no evento nº 13126949.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13125323, em síntese, o espólio agravante alega que:
(I)
a execução deve ser extinta pela ocorrência da
prescrição intercorrente
, dado o lapso de inércia dos exequentes por períodos superiores a cinco anos, sendo que o falecimento de um dos credores (José de Paula Nogueira) data de 2013, e a respectiva habilitação do espólio só foi pleiteada em 2023, além da alegada ausência de representação válida de Paulo Cezar Muniz por mais de 17 anos;
(II)
o imóvel objeto da constrição é
bem de família
, sendo utilizado como residência da viúva meeira e inventariante, o que atrai a impenhorabilidade legal, devendo ser sustado o leilão designado para 24/04/2025; e que
(III)
a movimentação processual realizada sem representação válida dos exequentes é
nula de pleno direito
, requerendo, portanto, a anulação dos atos subsequentes, inclusive eventuais adjudicações e bloqueios de valores.

Na origem, trata-se de
execução de título extrajudicial
ajuizada em 1986, sem satisfação integral do débito perseguido até os dias de hoje.

No tocante às alegações de prescrição e irregularidade na representação, observa-se que foram objeto do agravo de instrumento registrado sob o nº 5011700-83.2023.8.08.0000, julgado sob a relatoria do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, na ocasião atuando em substituição ao preclaro Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, cuja ementa segue abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Constatando-se que o vício na representação das partes fora devidamente sanado na origem, assim que instadas as partes a assim procederem, não merece acolhimento a pretensão de nulidade do feito arguida. II. Com relação à aventada prescrição, a Colenda Corte Cidadã enuncia que inexiste prazo legal para os herdeiros/sucessores pleitearem sua habilitação, motivo pelo qual não corre a prescrição da pretensão executiva em desfavor deles. Precedentes. III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011700-83.2023.8.08.0000 - Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Julgado em: 12/04/2024)

Embora o agravante tenha comprovado, quando da interposição do agravo interno, que manejou agravo, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, diante da decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial articulado diante do aludido acórdão (evento nº 13412025), não há notícias da suspensão dos seus efeitos, os quais, portanto, permanecem hígidos.

Quanto à impenhorabilidade do imóvel cuja alienação foi determinada com base na sua sustentada condição de bem de família, verifica-se que referida narrativa foi expressamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão proferida no Id nº 34983268, dos autos de referência, datada de 04/12/2023, nos seguintes termos:

De início, a teor da petição Id n.º 33830383, registro que inexiste qualquer prova de que o imóvel de matrícula 12.741 é bem de família da parte executada. Destaco, ademais, que há prova da transmissão do direito de propriedade em virtude da lavratura da escritura pública pelo Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sinop/MT, constante no Livro de n.º 0110, folhas 259/260.

Mencionado
decisum
, do qual foi o agravante devidamente intimado (Id nº 35015498) não foi objeto de recurso, o que, segundo a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, torna preclusa a matéria, nos termos dos arestos abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA 283/STF. 1. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento e condenar os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, concluiu no sentido da ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.039.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 17/11/2017). 3. No caso em julgamento, conforme marcha processual delineada no acórdão recorrido, houve decisão já transitada em julgado afastando a impenhorabilidade no Processo 5060964-59.2022.8.24.0000/TJSC. Súmula n. 83/STF. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência de preclusão, coisa julgada e litigância de má-fé demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 5. Verifica-se das razões recursais que o fundamento da coisa julgada não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.843.151/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.541.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)